Tribunal: STF
Processo: ARE 895300
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Arrostar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos critérios de admissibilidade de Reclamação de sua competência, demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Resolução nº 12/2009). Precedentes. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.